Tribunal: TJSP
Processo: 1003563-59.2017.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Erro médico. Ação indenizatória. Alegada falha em procedimento de punção de cisto mamário que resultou em perfuração pulmonar. Parcial procedência, condenando apenas o médico corréu a indenizar a autora pelos danos materiais e morais, estes fixados em R$ 15.000,00. Irresignação das partes.

PRELIMINAR. Legitimidade passiva da seguradora indevidamente afastada. Operadora do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Erro médico. Ação indenizatória. Alegada falha em procedimento de punção de cisto mamário que resultou em perfuração pulmonar. Parcial procedência, condenando apenas o médico corréu a indenizar a autora pelos danos materiais e morais, estes fixados em R$ 15.000,00. Irresignação das partes.

PRELIMINAR. Legitimidade passiva da seguradora indevidamente afastada. Operadora do plano de saúde que responde, solidariamente, na condição de fornecedora de serviço, perante o consumidor. Inteligência dos artigos 2o, 3o, 7, 14, 25 e 34 do Código de Defesa do Consumidor e artigos 932, inciso III e 933, ambos do Código Civil. Precedentes.

MÉRITO. Responsabilidade civil que enseja a comprovação do ato ilícito, dano e nexo causal (Art. 186 e 927 do Código Civil). Laudo pericial que concluiu pela existência de nexo causal entre a punção do cisto e a complicação apresentada (pneumotórax), sendo que a mera presença de literatura médica descrevendo este risco não é capaz de afastar a responsabilidade do réu, pois descreve um ato de imperícia. Ademais, sendo conhecedor do risco, caberia ao médico ter redobrado o cuidado e efetuado o procedimento em hospital que permitisse fosse socorrida a vítima em caso de intercorrência. Condenação mantida. Quantum indenizatório fixado nos ditames da razoabilidade e proporcionalidade, pelo qual merece ser mantido.

Recurso do réu DESPROVIDO e da autora PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer a responsabilidade solidária da operadora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003563-59.2017.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
ROSANA APARECIDA TAVARES, é apelado/apelante ISAAC FERMANN NETO
e Apelado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso do
réu DESPROVIDO e da autora PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer
a responsabilidade solidária da operadora.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON
GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003563-59.2017.8.26.0011 -Voto no 00382G
2
Apelação Cível – Digital
Processo no 1003563-59.2017.8.26.0011
Comarca: 4a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros
Magistrado prolator: Dr. Bruno Dello Russo Oliveira
Apelante/Apelado: Isaac Fermann Neto
Apelante/Apelado: Rosana Aparecida Tavares
Interessado: Bradesco Saúde S/A
Voto no 00382G R
APELAÇÃO CÍVEL. Erro médico. Ação indenizatória.
Alegada falha em procedimento de punção de cisto mamário
que resultou em perfuração pulmonar. Parcial procedência,
condenando apenas o médico corréu a indenizar a autora
pelos danos materiais e morais, estes fixados em R$
15.000,00. Irresignação das partes.
PRELIMINAR. Legitimidade passiva da seguradora
indevidamente afastada. Operadora do plano de saúde que
responde, solidariamente, na condição de fornecedora de
serviço, perante o consumidor. Inteligência dos artigos 2o,
3o, 7, 14, 25 e 34 do Código de Defesa do Consumidor e
artigos 932, inciso III e 933, ambos do Código Civil.
Precedentes.
MÉRITO.
Responsabilidade
civil
que
enseja
a
comprovação do ato ilícito, dano e nexo causal (Art. 186 e
927 do Código Civil). Laudo pericial que concluiu pela
existência de nexo causal entre a punção do cisto e a
complicação apresentada (pneumotórax), sendo que a mera
presença de literatura médica descrevendo este risco não é
capaz de afastar a responsabilidade do réu, pois descreve um
ato de imperícia. Ademais, sendo conhecedor do risco,
caberia ao médico ter redobrado o cuidado e efetuado o
procedimento em hospital que permitisse fosse socorrida a
vítima em caso de intercorrência. Condenação mantida.
Quantum indenizatório fixado nos ditames da razoabilidade
e proporcionalidade, pelo qual merece ser mantido.
Recurso do réu DESPROVIDO e da autora PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003563-59.2017.8.26.0011 -Voto no 00382G
3
responsabilidade solidária da operadora.
Trata-se de apelações interpostas por Isaac Fermann Neto
e Rosana Aparecida Tavares, em reciprocidade, nos autos da
ação indenizatória por erro médico, em trâmite perante a 4a Vara
Cível do Foro Regional de Pinheiros.
Em primeiro grau, o magistrado a quo julgou
PARCIALMENTE ROCEDENTE o pedido, para condenar apenas
o corréu ISAAC ao pagamento de (i) indenização por danos
materiais no valor de R$ 664,00, corrigido pelos índices da
Tabela Prática deste E. Tribunal, desde a data do desembolso e
acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação,
bem como de (ii) indenização por danos morais, no valor de R$
15.000,00, atualizado pela Tabela Prática, a partir da sentença
(súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao
mês, a partir do evento danoso, porquanto se trata de
responsabilidade extracontratual (súmula 54 do STJ).
Irresignada, apela autora (fls. 548/554) aduzindo a
responsabilidade solidária do Bradesco Saúde, que deve também
ser condenado, pois utilizou da sua operadora do plano de saúde
para o atendimento que lhe gerou indenização. No mais, requer a
majoração do quantum indenizatório, considerando a alta
capacidade econômica dos réus e a proporcionalidade entre o
dano sofrido e as consequências advindas do ato lesivo.
De igual modo, recorre o médico Isaac Fermann Neto (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003563-59.2017.8.26.0011 -Voto no 00382G
4
556/564) sustentando que, muito embora o I. Perito tenha
afirmado a existência de nexo de causalidade entre a punção e o
surgimento do pneumotórax, alertou que se trata de uma
complicação devidamente prevista pela literatura médica, isto é,
passível de ocorrer em qualquer paciente (fls. 398 do laudo).
Acrescenta ser inverídica a afirmação de que não teria
orientado a paciente de forma correta, pois uma das testemunhas
corroborou ter entrado em contato telefônico com a autora (fls.
505/507), orientando-a a procurar atendimento hospitalar porque
o consultório não tem estrutura para atendimento de emergência
e urgência.
Assevera que o perito afirmou que o consentimento para a
punção poderia se dar de forma verbal, como ocorreu (fls. 391);
que a punção sem o uso da ultrassonografia para diminuir os
riscos de perfuração é largamente utilizada, não havendo
contraindicação ou impedimento para a forma como foi realizada.
Pede, assim, a improcedência da demanda.
Recursos tempestivos, bem processados e contrariados às
fls. 569/572; 573/577 e 581/598.
É o relatório.
Em primeiro lugar, com razão a autora ao afirmar que o
Bradesco Saúde S/A é parte legítima e solidária para responder
pelos danos apurados nesta demanda. Segundo se depreende
dos documentos colacionados aos autos, discute-se na demanda
a ocorrência ou não de erro médico e os danos dele decorrentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003563-59.2017.8.26.0011 -Voto no 00382G
5
O ato médico questionado foi realizado por profissional
credenciado da seguradora (vide resposta ao quesito 3.2.5, fls.
394), de modo que a operadora do plano de saúde, na condição
de fornecedora de serviço, responde solidariamente perante o
consumidor pelos defeitos em sua prestação, seja quando os
fornece por meio de hospital próprio e médicos contratados ou
por meio de médicos e hospitais credenciados, in verbis:
Art. 7°, parágrafo único, CDC: Tendo mais de
um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos
previstos nas normas de consumo.
Art. 14, CDC: O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos.
Art. 25, § 1°, CDC: Havendo mais de um
responsável pela causação do dano, todos
responderão
solidariamente
pela
reparação
prevista nesta e nas seções anteriores.
Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço é
solidariamente responsável pelos atos de seus
prepostos ou representantes autônomos.
No mesmo contexto, são os ditames do artigos 932, inciso
III e 933, ambos do Código Civil.
Art.
932.
São
também
responsáveis
pela
reparação civil:
(...)
III - o empregador ou comitente, por seus
empregados, serviçais e prepostos, no exercício do
trabalho que lhes competir, ou em razão dele;
Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003563-59.2017.8.26.0011 -Voto no 00382G
6
do artigo antecedente, ainda que não haja culpa
de sua parte, responderão pelos atos praticados
pelos terceiros ali referidos.
A respeito de tal entendimento, já se manifestou o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. OPERADORA
DE PLANO DE SAÚDE. ERRO MÉDICO. 1.
A operadora de plano da saúde responde
por falhas nos serviços prestados por
profissional
médico
credenciado.
Precedentes
desta
Corte
2.
Agravo
Regimental improvido.
(STJ - AgRg no Agravo em Recurso Especial n.o
194.955 3a Turma - Rel. Min. Sidnei Beneti - j.
26/02/2013 Dje 20/03/2013).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
DECISÃO
DA
PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
CUMULADA
COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. ERRO EM
PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO
PERPETRADO
POR
MÉDICO
CREDENCIADO PELA OPERADORA DE
PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
DANO
MORAL
CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
VALOR
RAZOÁVEL.
AGRAVO
INTERNO
PROVIDO
PARA
CONHECER
DO
AGRAVO
E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1.
Agravo
interno
contra
decisão
da
Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de
impugnação
específica
de
fundamento
decisório. Reconsideração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003563-59.2017.8.26.0011 -Voto no 00382G
7
2. No que concerne à legitimidade da
agravante para figurar no polo passivo da
demanda, a orientação jurisprudencial desta
Corte Superior se firmou no sentido de que,
"Se o contrato é fundado na prestação de
serviços médicos e hospitalares próprios
e/ou credenciados, no qual a operadora
de plano de saúde mantém hospitais e
emprega médicos ou indica um rol de
conveniados, não há como afastar sua
responsabilidade
solidária
pela
má
prestação do serviço" (REsp 866.371/RS,
Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
Julgado em 27/3/2012, DJe de 20/8/2012).
(...)
4. Agravo interno provido para conhecer do
agravo e negar provimento ao recurso
especial.
(AgInt no AREsp 1590763/RJ, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020,
DJe 31/03/2020)
De igual modo, já vem decidindo esta C. 5a Câmara de
Direito Privado:
PLANO DE SAÚDE. (...) Erro médico.
Aplicação incorreta do medicamento que
causou mal estar à autora. Danos morais
configurados. Responsabilidade solidária
entre a operadora do plano de saúde e o
hospital credenciado. Valor da indenização
mantido. Sentença mantida. Honorários
advocatícios
majorados.
Recursos
não
providos, com observação. (TJSP; Apelação
Cível
1010011-20.2018.8.26.0009;
Relator
(a): Fernanda Gomes Camacho; Órgão Julgador: 5a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003563-59.2017.8.26.0011 -Voto no 00382G
8
Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila
Prudente - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/03/2020; Data de Registro: 19/03/2020)
AGRAVO RETIDO - Insurgência contra a
decisão que reconheceu a legitimidade
passiva da operadora de plano de saúde -
Desacolhimento
-
Responsabilidade
solidária dos integrantes da cadeia de
consumo - Decisão mantida - Agravo
desprovido. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS - Erro médico -
Esquecimento de compressa no abdômen
da mãe dos autores, resultando na morte da
paciente - Improcedência do pedido -
Inconformismo - Desacolhimento - Ausência
de prova de que os réus tenham sido os
responsáveis pelo esquecimento da gaze -
Inexistência de nexo de causalidade entre a
morte da paciente e a compressa deixada
dentro de seu abdômen - Paciente portadora
de diabete mellitus e câncer de estômago -
Submissão
a
outra
cirurgia antes da
descoberta da compressa - Ato ilícito não
configurado - Aplicação do disposto no art.
252 do RITJSP - Sentença mantida -
Recurso
desprovido.
Agravo
retido
e
apelação desprovidos. (TJSP; Apelação Cível
0007441-57.2008.8.26.0291; Relator (a): J.L. Mônaco
da Silva; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Privado; Foro de Jaboticabal - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento:
11/07/2018;
Data
de
Registro:
12/07/2018)
Agravo retido indenização - erro médico
legitimidade
passiva
da
seguradora
devidamente reconhecida - operadora do
plano de saúde que responde, solidariamente, na condição de fornecedora de serviço, perante o
consumidor precedentes agravo retido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003563-59.2017.8.26.0011 -Voto no 00382G
9
improvido. Indenização danos materiais e
morais
paciente grávida com dores e
sangramento gravidez de risco - exame de
ultrassom
não
realizado

liberação
prematura da paciente - cesariana efetuada
apenas no dia seguinte, levando a recém-
nascida a óbito
conjunto probatório que
aponta negligência no atendimento prestado
pelos réus realização da ultrassonografia
que poderia ter detectado o sofrimento fetal,
com a realização imediata do parto - teoria
da perda de uma chance
indenização
devida - danos materiais, no entanto,
afastados - ausência de pedido específico
em relação ao auxílio funeral e à pensão
mensal - sentença extra petita
nulidade
parcial da sentença - ação parcialmente
procedente

recurso
parcialmente
provido. (TJSP; Apelação
Cível
1009271-55.2013.8.26.0068;
Relator
(a): Erickson
Gavazza Marques; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Privado; Foro de Barueri - 4a Vara Cível; Data
do Julgamento: 16/08/2017; Data de Registro:
17/08/2017)
Reconhecida a legitimidade passiva da seguradora corré,
ingresso no mérito. Com efeito, estatui o Código Civil: “Aquele
que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência,
violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente
moral, comete ato ilícito.” (artigo 186).
E, em decorrência do ato ilícito praticado, surge o dever de
reparação do dano, com obrigação de indenizar, sejam os danos
morais e/ou patrimoniais decorrentes da conduta. Neste sentido:
Art. 927, Código Civil: Aquele que, por ato
ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003563-59.2017.8.26.0011 -Voto no 00382G
10
outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de
reparar o dano, independentemente de
culpa, nos casos especificados em lei, ou
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano
implicar, por sua natureza, risco para os
direitos de outrem.
A partir de sua leitura atenta, infere-se de seu parágrafo
único que a obrigação de reparar o dano independentemente de
culpa (responsabilidade objetiva) representa exceção nos casos
especificados em lei, ou quando a atividade normalmente
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco
para os direitos de outrem.
Em situações envolvendo serviços médico-hospitalares e
de diagnóstico, a culpa há mesmo de ser aferida no caso
concreto, tratando-se de responsabilidade subjetiva, tendo em
vista que a responsabilidade objetiva para o prestador de serviço,
prevista no art. 14 do CDC, é limitada aos serviços relacionados
ao estabelecimento empresarial, tais como estadia do paciente
(internação e alimentação), instalações, equipamentos e serviços
auxiliares (enfermagem, exames, radiologia).
Sente sentido, destaco votos da Exma Ministra NANCY
ANDRIGHI:
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS.
ERRO
MÉDICO.
CIRURGIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003563-59.2017.8.26.0011 -Voto no 00382G
11
ORTOPÉDICA.
CORPO ESTRANHO. FIO DE AÇO NO
JOELHO DO PACIENTE. DESCOBERTA
POSTERIOR.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA E SUBJETIVA DO HOSPITAL
E DO MÉDICO INTEGRANTE DE SEU
CORPO CLÍNICO. VALOR DO DANO
MORAL. SÚMULA 7/STJ. EXORBITÂNCIA.
NÃO CONFIGURADA. PECULIARIDADES
FÁTICAS REGISTRADAS NA ORIGEM.
(...)
4. O reconhecimento da responsabilidade
solidária do hospital não transforma a
obrigação de meio do médico, em
obrigação
de
resultado,
pois
a
responsabilidade do hospital somente se
configura quando comprovada a culpa do
médico integrante de seu corpo clínico,
conforme a teoria de responsabilidade
subjetiva
dos
profissionais
liberais
abrigada pelo Código de Defesa do
Consumidor. Precedentes.
(...)
8. Recurso especial conhecido e não
provido.
(REsp 1662845/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
22/03/2018, DJe 26/03/2018)
Não custa lembrar, ainda, que, na sistemática do Código de
Defesa do Consumidor, a responsabilidade dos profissionais
liberais se apura mediante a verificação de culpa.
Esse, com efeito, é o teor do artigo 14, parágrafo 4o do
Estatuto Consumerista, ao enunciar a responsabilidade subjetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003563-59.2017.8.26.0011 -Voto no 00382G
12
desses profissionais, in verbis: “a responsabilidade pessoal
dos
profissionais
liberais
será
apurada
mediante
a
verificação de culpa.”
Assim, feitas as devidas considerações, vamos à análise
do caso concreto.
Consta da inicial que, no dia 08.08.2013, a autora, ao
realizar exames de rotina, descobriu que estava com nódulos
mamários, tendo a médica responsável solicitado a realização de
uma punção aspirativa com biópsia e suspendido a ingestão de
anticoncepcionais.
Buscou uma segunda opinião com o mastologista Dr. Issac
Fermann Neto, ora requerido, ocasião em que teve seu nódulo
removido pelo médico e, assim que deixou o local, começou a
sentir fortes dores e dificuldades respiratórias necessitando da
ajuda de colegas de trabalho para ir até o Hospital Santa
Catarina.
Ao chegar no local, foi informada de que seu pulmão havia
sido perfurado, necessitando ser submetida a cirurgia de caráter
emergencial, com risco de óbito, sendo diagnosticada com
pneumotórax. Sustentou que a perfuração foi ocasionada no
procedimento de punção e, dessa forma, diante dos supostos
danos sofridos, pugnou pela condenação dos requeridos no
pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$
664,20, bem como danos morais no importe de R$ 50.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003563-59.2017.8.26.0011 -Voto no 00382G
13
Após a realização de perícia técnica, esta concluiu pela
existência de nexo causal entre a punção e a ocorrência de
pneumotórax, que resultou nos danos sofridos pela paciente.
Segundo afirmou o expert (fls. 390), "considerando-se o
procedimento ao qual foi submetida a Sra. Rosana e o
aparecimento
imediato
de
sintomas
compatíveis
com
pneumotórax, pode-se estabelecer nexo causal entre a punção
e a perfuração pulmonar" (resposta ao quesito 3.1.1), inclusive
com risco de vir a óbito (resposta ao quesito 3.1.3).
Acrescentou o sr. perito que “as complicações são raras na
aspiração da mama” (item 4. Comentários e conclusão, fls. 397),
e que se a punção tivesse sido guiada por ultrassom teria
minimizado os riscos de complicações (quesito 3.1.4, fls. 391).
Não se desconhece a informação do perito de que a
literatura médica relata o risco de tais procedimentos resultarem
na perfuração do pulmão, em especial em pacientes mais magras
(fls. 398). Contudo, o que a literatura descreve é um ato de
imperícia, a ensejar reparação. Entendimento diverso implicaria
em dizer que quaisquer riscos descritos na literatura médica
poderiam afastar a responsabilidade civil do profissional, o que
beira ao absurdo.
Ora, o médico, sabedor deste risco, deveria ter redobrado o
cuidado e efetuado o procedimento em hospital que permitisse
fosse socorrida a vítima em caso de intercorrência. Neste
tocante, reitero excerto da sentença, proferida com primazia:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003563-59.2017.8.26.0011 -Voto no 00382G
14
“Ocorre que, exatamente por ser a paciente uma
pessoa magra, aliado ao local do nódulo, sabendo que no
caso os riscos de uma perfuração em razão da punção
seriam maiores, deveria o médico ter dispensado maior
cuidado,
sendo
que
poderia
inclusive
realizar
o
procedimento guiado por algum exame de imagem, como
ultrassonografia. Constou do laudo do i. Expert que a
punção não foi guiada por ultrassom, o que poderia
minimizar o risco de complicações (fls.391).”- fls. 537.
A forma como procedeu, portanto, demonstra que a
obrigação de meio não foi efetivamente cumprida, o que
caracteriza o nexo causal entre o ato ilícito (imperícia) e o dano
alegado. Em caso análogo, já decidiu do mesmo modo este E.
Tribunal:
APELAÇÃO.
Erro
médico.
Ação
de
indenização por danos morais. Sentença
de procedência. Insurgência da autora e
de dois réus. Laudo pericial que indicou
alta da demandante sem aferição de
fratura das costelas e perfuração do
pulmão, ausente a realização de exames
do tórax, em que pese documentada
queixa de dores da paciente na região.
Negligência que levou a sofrimento e
risco quanto à saúde da paciente,
somente sanado em outro nosocômio.
Procedência da ação mantida. Valor
fixado a título de indenização por danos
morais em R$ 15.000,00. Razoabilidade e
proporcionalidade que não justificam
redução ou elevação da verba. Sentença
integralmente mantida. Recursos a que
se nega provimento. (TJSP; Apelação Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003563-59.2017.8.26.0011 -Voto no 00382G
15
0000696-64.2012.8.26.0180;
Relator
(a): José
Rubens Queiroz Gomes; Órgão Julgador: 7a Câmara
de Direito Privado; Foro de Espírito Santo do Pinhal -
2a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 17/12/2019;
Data de Registro: 17/12/2019)
Indenização
Danos
morais
Imperícia
médica Caracterização Laudo pericial
Tratamento de tendinite Perfuração de
pulmão Grave crise respiratória - Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
0029171-08.2001.8.26.0506;
Relator
(a):
Fortes
Barbosa; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ribeirão Preto - 4a. Vara Cível; Data
do Julgamento: 06/09/2012; Data de Registro:
13/09/2012)
No tocante ao quantum indenizatório, objeto do recurso da
autora, este deve ser estabelecido dentro de um critério de
prudência e razoabilidade, que considere sua natureza punitiva e
compensatória.
A primeira, como uma sanção imposta ao ofensor, por
meio da diminuição de seu patrimônio. A segunda, para que o
ressarcimento traga uma satisfação que atenue o dano havido.
Outrossim, o valor indenizatório deve assegurar a justa
reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem
causa (Art. 884, CC), além de levar em consideração a
capacidade
econômica
das
partes,
bem
como
a
proporcionalidade entre o dano e a ofensa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003563-59.2017.8.26.0011 -Voto no 00382G
16
Flavio Tartuce1, ao abordar a forma de sua fixação, diz que o
magistrado, agindo com equidade, deve observar quatro critérios
para o estabelecimento de seu valor: (i) a extensão do dano; (ii)
as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos; (iii) as
condições psicológicas das partes e (iv) o grau de culpa do
agente, de terceiro ou da vítima.
Para ele, tais critérios “podem ser retirados dos arts. 944 e
945 do CC/2002, bem como do entendimento dominante,
particularmente do Superior Tribunal de Justiça.”
Em decorrência de tais circunstâncias, o valor da
indenização fixado pelo juízo de origem, qual seja, a quantia de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não enseja qualquer majoração,
pois
encontra-se
em
consonância
com os ditames da
razoabilidade e proporcionalidade. Valor superior a este ensejaria
o locupletamento ilícito da autora.
Postas tais premissas, por meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação da autora, apenas para
reconhecer a responsabilidade solidária da corré Bradesco
Saúde S/A para ressarcia a parte autora e NEGO PROVIMENTO
ao apelo do médico corréu.
Nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, majoro os
honorários fixados em face dos réus para o importe de 20% sobre
o valor atualizado da condenação, anotando-se que, na ação de
1 Tartuce, Flávio. Manual de direito civil: volume único / Flávio Tartuce. 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio
de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003563-59.2017.8.26.0011 -Voto no 00382G
17
indenização por dano moral, a condenação em montante inferior
ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
(Súmula 326, STJ).
Por fim, para que não se alegue cerceamento do direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais
referidos na fase recursal, bastando que as questões tenham sido
enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais”
(STJ EDCL. No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator